Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Cautelar Inominada. Prisão Preventiva. Feminicídio. Impronúncia. Pedido improcedente.
I. Caso em exame
1. Ação cautelar inominada em que se pretende restabelecer a prisão preventiva do réu, revogada na sentença de impronúncia.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, diante da impronúncia por ausência de prova da materialidade delitiva, é possível manter a prisão preventiva do réu até o julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão preventiva se o réu foi impronunciado e há dúvidas sobre a materialidade delitiva, inexistindo, assim os requisitos para prisão cautelar.
IV. Dispositivo
4. Pedido cautelar julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e VI, § 2o-A, I; CPP, arts. 312 e 313.